Tribunal: TJPA
Processo: 0809825-49.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809825-49.2021.8.14.0028

APELANTE: JOELSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente foi preso logo após ter subtraído a bolsa da ofendida, conforme relatado por esta na fase administrativa e confirmado pelos policiais e pela confissão do próprio apelante em juízo, provas irrefutáveis da autoria e materialidade delitivas, as quais formam um conjunto probatório suficiente e apto a sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição,
mormente sob a alegação de ausência de reconhecimento formal judicial, eis que suplantado pelas demais provas carreadas nos autos.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou nas sanções penais previstas no art. 157, §2º, inc. VII, do Código Penal, aplicando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, em razão da ausência do reconhecimento pessoal do apelante em juízo e, consequentemente, por insuficiência de provas de autoria.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Consta nos autos de inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, que no dia 25.09.2021, por volta das 23h45min, nesta cidade, o denunciado Joelson Rodrigues de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Gabriela Feitosa Costa.
Conforme consta do caderno investigativo, no dia mencionado, policiais militares realizavam rondas pela rodovia PA-150, nas proximidades do bairro “Coca Cola”, quando foram acionados pelos populares diante da informação de que um crime de roubo havia ocorrido naquela região.
Ao chegar ao local indicado, a equipe policial foi comunicada de que o denunciado havia subtraído a bolsa da vítima, Gabriela Feitosa Costa, após ameaçá-la com o uso de uma faca.
Ao tomarem conhecimento desse fato, os populares que residem próximo ao local do crime localizaram e imobilizaram o denunciado até a chegada dos policiais militares.
Em sede policial, a vítima relatou minuciosamente a ocorrência do crime, afirmando que, no dia mencionado, havia estacionado sua motocicleta em frente ao bar “pororoca” e, ao retornar ao referido local, foi abordada pelo denunciado que, de posse de uma faca e mediante grave ameaça, afirmou: “bora, passa a bolsa!”. Em seguida, o denunciado puxou a bolsa da vítima com força, até o momento em que a alça do acessório arrebentou.
A vítima relatou, ainda, que durante todo o ato criminoso o acusado portava a referida faca, tendo encostado a ponta do instrumento cortante na barriga da vítima.
Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessou os fatos que lhe são imputados, oportunidade em que também detalhou a ação criminosa.
Dessa forma, não restaram dúvidas de que, assim agindo, o denunciado incorreu no crime de roubo, tipificado pelo artigo 157 do Código Penal Brasileiro
."

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas, com ênfase para o fato de não ter sido realizado o reconhecimento formal na fase judicial.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A vítima, na etapa administrativa, descreveu a pessoa que lhe assaltou, bem como a dinâmica do crime (ID. 11199663). Ademais, esta não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme transcritos na sentença e consoante mídias dos autos.

“A testemunha THIAGO COSTA TEIXEIRA, policial militar, narra que no dia dos fatos foram acionados por populares informando que o acusado havia roubado a bolsa de uma moça, e que chegando ao local, se depararam com o acusado já contido pela população. Em continuidade, ao ser indagado se recordava de uma faca que teria sido usada pelo acusado na prática do crime, a testemunha afirma que não se recorda, visto que faz um tempo desde os fatos, mas que sempre acosta nos autos do processo quando há a existência de alguma arma utilizada no crime. Por fim, ao ser indagado se reconhece o acusado em audiência, afirma que não se recorda em razão de atenderem muitas ocorrências de roubo.

Com relação a testemunha FERNANDO SOUZA CANTUARIO, também policial militar, afirma que não se recorda de muitos detalhes, mas lembra que no dia dos fatos estavam em ronda, e quando chegaram no local do crime já encontraram o acusado imobilizado pelos populares, e que em seguida o conduziram até a delegacia para adoção dos procedimentos. Ato contínuo, ao ser indagado pelo Órgão ministerial se reconhecia o acusado em audiência, afirma que não tem muitas lembranças dos fatos e não consegue reconhecer o réu.

Em continuidade de seu depoimento, não obstante não ter muitas lembranças dos fatos, a testemunha reconhece sua assinatura no termo de depoimento (ID 38319777) prestado em delegacia, onde narrou que foram acionados por populares acerca de um roubo, e ao chegar no local, se depararam com o réu já contido por populares, quando foram informados que o mesmo teria utilizado uma faca para subtrair a bolsa de uma moça”.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva.

Como se vê, o recorrente foi preso e imobilizado por populares, após ter subtraído a bolsa da ofendida, estando coesos e harmônicos os depoimentos colhidos na fase policial e na etapa judicial, somados à confissão do próprio apelante, sendo válido destacar o relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, utilizado para lastrear com robustez a condenação, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Há, portanto, provas irrefutáveis acerca da autoria e materialidade delitivas que, somadas à confissão do próprio recorrente, formam um conjunto probatório suficiente e apto a sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, mormente sob a alegação de ausência de reconhecimento formal em juízo, eis que suplantado pelas demais provas carreadas nos autos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023